Tribunal: TJBA
Processo: 8002281-67.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002281-67.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 793, STF. PREFACIAL REJEITADA. SUBSTITUÍDO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ESQUIZOFRENIA COM DELÍRIOS PERSECUTÓRIOS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. ART. 9º, DA LEI Nº 10.216/2001. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITE ORÇAMENTÁRIO. ALEGAÇÃO UNICAMENTE PARA OBSTAR DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002281-67.2021.8.05.0088, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.